Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715876-24.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KÁTIA NAOMI TERABE RECORRIDO: MARCOS MISAN DOS SANTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ÁGIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo comprovação de que as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Ágio não subsiste a alegação de ilegitimidade ativa da parte. 2. Inexistindo dificuldade na compreensão do pleito exposto na Exordial e presentes os pressupostos legais exigidos para formulação das teses aventadas, é o caso de afastamento da preliminar de inépcia da Inicial. 3. Em se tratando de veículo financiado, com parcelas com termo certo, é certo que o inadimplemento na data de vencimento constitui o devedor em mora (mora ex re). Para além, a praxe comercial nos Contratos de Compra e Venda de Ágio, seja de veículos ou imóveis, é de transferência da obrigação referente ao financiamento para o terceiro. O inadimplemento das parcelas do financiamento admite a rescisão do negócio jurídico por descumprimento contratual e o retorno das partes ao status quo ante. 4. Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 481 e seguintes do Código Civil, porque, não tendo ocorrido o descumprimento de qualquer cláusula contratual, não é viável decretar-se a rescisão do ajuste, e muito menos retornar as partes ao estado inicial e fixar valor de indenização. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte autora e de inépcia da inicial. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 481 e seguintes do CCB, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Caso fosse possível superar essas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29548823 – Pág. 4 acerca da tese recursal, verbis: O inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo é incontroverso. Nos termos do contrato firmado entre as partes, os débitos referentes ao veículo seriam de responsabilidade do comprador a partir da assinatura da avença (Cláusula Segunda). Em se tratando de veículo financiado, com parcelas com termo certo, é certo que o inadimplemento na data de vencimento constitui o devedor em mora (mora ex re). Para além, a praxe comercial nos Contratos de Compra e Venda de Ágio, seja de veículos ou imóveis, é de transferência da obrigação referente ao financiamento para o terceiro. A argumentação tecida quanto ao ajuste verbal entre as partes, para propositura de Ação Revisional e quitação do financiamento, não ilide a responsabilidade da ré na quitação das parcelas sucessivas e mensais do veículo. Isso porque, não houve comprovação de que as partes acordaram no sentido de aguardar o desfecho da ação para quitação do preço. Para além, a Ação indicada ao ID 27404417 foi extinta sem resolução do mérito, consoante busca processual. (...) Destaco ainda que o fato de a apelante tentar negociar com a BV FINANCEIRA não afasta o reconhecimento da mora, pois não comprovou sequer o pagamento de uma parcela atrasada do financiamento do veículo desde 2019. Destarte, o inadimplemento das parcelas do financiamento admite a rescisão do negócio jurídico por descumprimento contratual e o retorno das partes ao status quo ante. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem os pleitos de acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte autora e de inépcia da inicial, porquanto o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/3/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015